Tribunal: STJ
Processo: 5036127-70.2022.8.21.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2183380 - RS(2023/0374134-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HR GROUP S/A
OUTRO NOME
: REBESQUINI
TRANSPORTES
S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - RS031602
RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
FABIO KUNZ DA SILVEIRA - SC023100
TALIA BARBARA TUMELERO - SC032469
EDENILSON DO NASCIMENTO PETTER - SC036654
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
AGRAVADO
: MARIA SIRIA SALMAN
OUTRO NOME
: MARIA SIRIA SALMAN SAMBUCETTI
ADVOGADOS
: GUILHERME PUCHALSKI TEIXEIRA - RS056631
GISELE MAZZONI WELSCH - RS066087
RAFAEL DE SOUZA MEDEIROS - RS079824
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
JUNTADA
DE
PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 115/STJ.
PROVIMENTO
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (
, não
CPC/2015)
se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/03/2026
17/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55126379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/03/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e6bd3fc7-70da-4b0e-9589-05595e1d2797

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55126379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/03/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e6bd3fc7-70da-4b0e-9589-05595e1d2797

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2183380 - RS(2023/0374134-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HR GROUP S/A
OUTRO NOME
: REBESQUINI
TRANSPORTES
S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - RS031602
RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
FABIO KUNZ DA SILVEIRA - SC023100
TALIA BARBARA TUMELERO - SC032469
EDENILSON DO NASCIMENTO PETTER - SC036654
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
AGRAVADO
: MARIA SIRIA SALMAN
OUTRO NOME
: MARIA SIRIA SALMAN SAMBUCETTI
ADVOGADOS
: GUILHERME PUCHALSKI TEIXEIRA - RS056631
GISELE MAZZONI WELSCH - RS066087
RAFAEL DE SOUZA MEDEIROS - RS079824
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
JUNTADA
DE
PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 115/STJ.
PROVIMENTO
1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso
interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (
, não
CPC/2015)
se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial por
entender que houve irregularidade na representação processual. Mesmo intimada para
sanar o vício, a parte apresentou procuração com data posterior à interposição do
recurso, o que encontra óbice naSúmula 115/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a agravante alega, em síntese, que
a decisão agravada merece reforma, pois a ausência de procuração de uma das
Documento eletrônico VDA54729456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 97527816-0c4f-4abd-bb5d-072068f85053

subscritoras do recurso especial não deveria implicar o não conhecimento do recurso,
pois o defeito na representação consiste em mero erro formal sanável, nos termos do
parágrafo único do CPC.
art. 932,
Impugnação ao agravo interno às fls. 749- 755.
É o relatório.
VOTO
prosperar.
O recurso não merece
A decisão agravada está juridicamente correta e deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos. A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para
infirmar a conclusão adotada pela Presidência desta Corte.
No despacho de fl. 721, determinou-se a intimação da parte embargante "
para regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias,
", pois "
sob pena de não conhecimento do recurso
não há nos autos procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao subscritor do recurso de
".
Embargos de Divergência, Dr. Arthur Freitas de Sousa
Em resposta, às fls. 724-726, a parte juntou instrumento de procuração, com
ratificação dos atos já praticados, visando atender à intimação para regularizar a
representação.
Verifica-se, contudo, que as procurações juntadas pelos recorrentes foram
assinadas em 9.7.2025, em data posterior à interposição do recurso (3.6.2025).
Não é, todavia, possível a regularização da representação processual após
o prazo oportunizado para fazê-lo, não sendo considerado sanado o vício com a
juntada de procuração assinada em data posterior à interposição do recurso, nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL E DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO
PROVIMENTO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode
conhecer, nos termos do
§ 2o, I,
o
parágrafo único, do
art. 76,
c/c
art. 932,
na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
CPC/2015,
representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual seja
regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ).
3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.453.970/PB,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.

Documento eletrônico VDA54729456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 97527816-0c4f-4abd-bb5d-072068f85053

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM
PROCURAÇÃO
NOS
AUTOS.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAR
A
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DATA DA PROCURAÇÃO. APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO
§ 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO TEMPORAL.
ART. 76,
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no
§ 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso
art. 76,
quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da
representação processual.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de
procuração
substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do
e/ou
recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.692.425/PR,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
30/1/2025.
3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia
completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.184.021/SP,
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

Anote-se, ainda, que "a mera alegação de existência de instrumento de
mandato nos autos principais da ação originária não tem o condão de afastar a
" (AgInt no
aplicação do enunciado sumular n. 115 desta Corte
AREsp n. 2.883.051/GO,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
.
17/10/2025)
Nesse contexto, não tendo sido regularizada a representação no prazo
assinalado, incide, na hipótese, o óbice da
segundo a qual: "
Súmula 115/STJ,
Na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
".
autos
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:03
Código de Controle do Documento: 97527816-0c4f-4abd-bb5d-072068f85053

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.183.380 / RS
Número Registro: 2023/0374134-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00396017120218217000 396017120218217000 50005716120108210037 50005724620108210037
5000572462010821003700396017120218217000 50072162420188210037 50361277020228217000
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : HR GROUP S/A
OUTRO NOME : REBESQUINI
TRANSPORTES
S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - RS031602
RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
FABIO KUNZ DA SILVEIRA - SC023100
TALIA BARBARA TUMELERO - SC032469
EDENILSON DO NASCIMENTO PETTER - SC036654
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
EMBARGADO : MARIA SIRIA SALMAN
OUTRO NOME : MARIA SIRIA SALMAN SAMBUCETTI
ADVOGADOS
: GUILHERME PUCHALSKI TEIXEIRA - RS056631
GISELE MAZZONI WELSCH - RS066087
RAFAEL DE SOUZA MEDEIROS - RS079824
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
Documento eletrônico VDA55112855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 9c94f1cf-d0c6-42fa-8494-92c503569ed2

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HR GROUP S/A
OUTRO
NOME
: REBESQUINI
TRANSPORTES
S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - RS031602
RAFAEL DE ASSIS HORN - SC012003
ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR - SC018545
FABIO KUNZ DA SILVEIRA - SC023100
TALIA BARBARA TUMELERO - SC032469
EDENILSON DO NASCIMENTO PETTER - SC036654
ARTHUR FREITAS DE SOUSA - SC057907
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
AGRAVADO
: MARIA SIRIA SALMAN
OUTRO
NOME
: MARIA SIRIA SALMAN SAMBUCETTI
ADVOGADOS : GUILHERME PUCHALSKI TEIXEIRA - RS056631
GISELE MAZZONI WELSCH - RS066087
RAFAEL DE SOUZA MEDEIROS - RS079824
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 9c94f1cf-d0c6-42fa-8494-92c503569ed2